Tribunal: TJDFT
Processo: 0749364-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0749364-88.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: EVANDRO DE SOUZA E SILVA EMBARGADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVANDRO DE SOUZA E SILVA cujo escopo é a reforma do acórdão 1983108 (ID 70542394) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se as partes contrárias para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 22 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator